Tribunal: TJMT
Processo: 0014585-31.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0014585-31.2012.8.11.0042
APELANTE: EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA, CLEYTON ABREU DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista o decurso de prazo para apresentação das razões recursais dos apelantes, sem manifestação do advogado Dr. Rodrigo Pouso Miranda, converto o julgamento em diligência, para a Defensoria Pública Estadual seja intimada para as providências necessárias no que importe as razões da insatisfação recursal em favor dos apelantes EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA e CLEYTON ABREU DE SOUZA
Após a juntada das razões recursais, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator